Tribunal: TJDFT
Processo: 0707436-76.2023.8.07.0006
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-28
Data de publicação: 2024-09-09

Ementa:
APELAÇÃO. CONSUMIDOR. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. AUTENTICIDADE DO CONTRATO ELETRÔNICO. ÔNUS DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA RÉ. MANIFESTAÇÃO DE VONTADE VÁLIDA DO CONTRATANTE. COMPROVADA. ASSINATURA ELETRÔNICA VIA SELFIE. REGULARIDADE DA CONTRATAÇÃO. INDUÇÃO DO NEGÓCIO POR TERCEIRO DO CÍRCULO DE CONFIANÇA DO AUTOR. AUSÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MATERIAL E MORAL. INEXISTENTES. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Trata-se de apelação interposta pelo consumidor autor contra sentença que, nos autos da ação de conhecimento ajuizada contra a instituição financeira apelada, julgou improcedente a pretensão autoral de declaração de inexistência de débito relativo à operação bancária e de indenização pelos danos morais suportados.
2. A relação jurídica estabelecida entre as partes se submete ao CDC, o qual atribui responsabilidade objetiva ao fornecedor pelos serviços prestados, sendo esta afastada somente com a prova da inexistência do defeito no serviço ou da ocorrência de culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro, conforme previsão do art. 14, § 3o, do diploma consumerista.
3. Na hipótese, a instituição financeira ré se desincumbiu do ônus (art. 373, II, do CPC) de demonstrar a regularidade na contratação dos serviços aludidos, porquanto comprovou que a parte autora/apelante assinou o instrumento contratual eletrônico em 08/07/2022, às 12:53:50, mediante envio de documento pessoal com foto e reconhecimento via biometria facial, anuindo expressamente com os termos do contrato celebrado.
4. Revela-se válida a assinatura eletrônica do contrato digital por meio de biometria facial, representada pela captura de “selfie” do consumidor contratante, como ocorreu no caso dos presentes autos, sobretudo se considerado que, em audiência, a própria parte autora reconheceu ter feito o registro fotográfico em questão.
5. Diante do reconhecimento pelo próprio autor de que cedeu a sua documentação à pessoa que desfrutava de sua confiança e assinou contratos por biometria facial para concretização de transações bancárias, há de se concluir pela ausência de responsabilidade da instituição financeira ré, tendo em vista que esta não poderia dispor de meios para evitar que o autor, mediante o preenchimento de todas as etapas de certificação da segurança, celebrasse transações a pedido de terceiro de seu círculo de confiança, mormente se considerado ainda que o valor das operações não era vultoso a ponto de ensejar suspeita. Na hipótese, tal como relatado no inicial, a dívida contraída com a instituição financeira ré não ultrapassou o importe de R$1.078,56 (um mil e setenta e oito reais e cinquenta e seis centavos). Consequentemente, escorreita a sentença ao julgar improcedentes os pedidos iniciais.
6. Recurso conhecido e desprovido.